Tribunal: TJMT
Processo: 1055622-77.2019.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1055622-77.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), NELSON SILVA DO NASCIMENTO - CPF: 535.724.671-87 (APELADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – PARCIAL PROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE COBERTURA PELA AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO PELA PRÓPRIA VÍTIMA – PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO INADIMPLENTE – IRRELEVÂNCIA – SÚMULA 257 DO STJ – RESSARCIMENTO DEVIDO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE COBERTURA POR EMBRIAGUEZ – DESCABIMENTO – SEGURO QUE INDEPENDE DA EXISTÊNCIA DE CULPA – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA SEGURADORA – PEDIDO ALTERNATIVO DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – CONDENAÇÃO EM VALOR INFERIOR AO ATRIBUÍDO À CAUSA NÃO CARACTERIZA SUCUMBÊNCIA MÍNIMA OU RECÍPROCA – INAPLICABILIDADE DO
CAPUT
OU PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 86 DO CPC/15 –

PRETENDIDA REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – CABIMENTO – VALOR EXCESSIVO – FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – REGRA PREVISTA NOS § 2º E §8º DO ART. 85 DO CPC/15 – ENTENDIMENTO PACIFICADO NO STJ ARESP 1337674/DF E RESP 1746254/SP – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ POR INTERPOSIÇÃO DE RECURSO MERAMENTE PROTELATÓRIO – NÃO CARACTERIZADA – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme entendimento pacificado pela Súmula 257 do STJ, a ausência de pagamento do seguro obrigatório pela própria vítima não leva à improcedência do pedido inicial, pois não tem o condão de afastar o dever de indenizar quando satisfeitos os requisitos da Lei nº 6.194/74, quais sejam, nexo de causalidade entre a lesão e o acidente ocorrido com o proprietário inadimplente com o pagamento do seguro obrigatório.

Comprovadas as exigências do artigo 5º da Lei nº 6.197/74, quais sejam, o acidente – através de Boletim de Ocorrência –, e os danos dele decorrente (invalidez permanente, parcial e completa, das estruturas torácicas) – por meio de laudo pericial –, afigura-se correta a decisão que condenou a seguradora ao pagamento da indenização do Seguro Obrigatório (DPVAT) a parte apelada.

Conforme prevê o artigo 5º, da Lei 6.194/74, para ter direito à cobertura do seguro obrigatório DPVAT basta a simples prova do acidente e do dano decorrente, motivo pelo qual a suposta embriaguez não tem o condão de afastar o direito da parte de receber a indenização securitária.

Se a parte autora teve sua causa de pedir integralmente atendida, com a condenação da apelante ao pagamento da indenização do seguro DPVAT de acordo com o grau da invalidez apurada pelo perito judicial, em conformidade com o entendimento sumulado do STJ (Súmula 474 do STJ), não há que se falar em sucumbência mínima ou sucumbência recíproca, pois a condenação da seguradora ao pagamento de indenização em valor inferior ao atribuído à causa não caracteriza sucumbência recíproca ou sucumbência mínima.

Ainda que a parte tivesse decaído minimamente no
quantum
indenizável, não haveria sucumbência recíproca, haja vista que a condenação em valor inferior ao pleiteado não caracteriza a hipótese do caput ou do parágrafo único do artigo 86 do CPC/15.

A teor do § 8º do artigo 85 do CPC/15, nas causas em que não houver condenação em valores ou se este for inestimável ou de pequena monta, os honorários podem ser arbitrados por meio de análise equitativa do magistrado, desde que respeitados os parâmetros estabelecidos no § 2º do mesmo dispositivo legal, além de observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

A simples interposição de recurso, ainda que seja desprovido, não o caracteriza como meramente protelatório, pois compreende o direito fundamental de recorrer previsto no artigo 5º, inciso LV, da CF/88, motivo pelo qual inaplicável a multa prevista no artigo 81 do CPC/15.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS,
contra a sentença proferida na
Ação Sumária de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT
, ajuizada por
NELSON SILVA DO NASCIMENTO
, que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, condenando a seguradora ao pagamento da indenização securitária no valor de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), corrigido monetariamente pelo índice oficial – INPC, a partir da data do sinistro e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida
, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), nos termos do artigo 85, §8º c/c artigo 86, parágrafo único, ambos do CPC/15 (ID 84973653).

Em suas razões recursais (ID 84973659),
a seguradora

alega que a pretensão autoral não deve prosperar porque o evento que resultou na invalidez parcial não se encontrava coberto pelo Seguro DPVAT, pois a parte apelada, proprietária do veículo envolvido no acidente, estava inadimplente com suas obrigações desde o ano de 2011.

Assevera que a Resolução CNSP 273/2012 expressamente determinou que a indenização não é devida ao proprietário inadimplente.

Sustenta a inaplicabilidade da Súmula 257 do STJ, ao argumento de que tal enunciado não se aplica à hipótese dos autos, mas aos casos em que a indenização tenha sido pleiteada por terceiros envolvidos no acidente, mas não pelo proprietário inadimplente.

Aduz inexistir cobertura do seguro DPVAT para a hipótese dos autos
haja vista que no momento do acidente a parte apelada se encontrava sob o efeito de bebida alcoólica,
o que caracteriza ato ilícito e afasta o dever de indenizar.

Defende ainda
que na hipótese dos autos, decaiu minimamente, nos termos do parágrafo único do artigo 86 do CPC/15, tendo em vista que o pedido inicial foi de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) a título de indenização por invalidez do seguro DPVAT, sendo que a condenação foi de apenas R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais).

Assim, requer a reforma da decisão para que a demanda seja julgada improcedente, com a inversão do ônus sucumbencial.

Alternativamente, requer a redução dos honorários sucumbenciais para que sejam fixados no percentual máximo de 10% do valor da condenação e o reconhecimento da sucumbência recíproca.

Nas contrarrazões, a parte apelada se manifesta pela manutenção da sentença recorrida, com a condenação da seguradora ao pagamento da multa por litigância de má-fé e ao pagamento dos honorários recursais.
(ID 84973666).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
NELSON SILVA DO NASCIMENTO
ajuizou
Ação Sumária de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT
em face de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, aduzindo que, em 26/10/2019, foi vítima de acidente de trânsito, fato devidamente comprovado pelo Boletim de Ocorrência e demais documentos médicos juntados aos autos (IDs 84973613 e 84973615).

Em sua inicial (ID 84973600), a parte autora requereu a condenação da seguradora ao pagamento da indenização securitária no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) e ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais em sua integralidade.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular julgou parcialmente procedente o pedido inicial, nos termos relatados.

Inconformada, recorre a seguradora, ora apelante.

Pois bem.

A controvérsia se refere à impossibilidade de cobertura do sinistro em razão da ausência de pagamento do seguro obrigatório DPVAT, o que levaria à improcedência da pretensão autoral, bem como ­à inaplicabilidade do enunciado da Súmula 257 do STJ, além da ausência de cobertura por ingestão de bebida alcoólica, a ocorrência de sucumbência mínima e a necessidade de redução dos honorários sucumbências.

1)

AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATÓRIO

Conforme entendimento pacificado pela Súmula 257 do STJ, a ausência de pagamento do seguro obrigatório pela própria vítima não leva à improcedência do pedido inicial, pois não tem o condão de afastar o dever de indenizar quando preenchidos os requisitos legais, quais sejam, o nexo de causalidade entre a lesão e o acidente, vejamos:

“Súmula 257 do STJ - “A falta de pagamento do prêmio do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização. ”

No mesmo sentido os precedentes do STJ abaixo colacionados evidenciam que
satisfeitos os requisitos da Lei nº 6.194/74
, quais sejam, nexo de causalidade entre a lesão e o acidente,
o dever de indenizar estará configurado, independentemente do pagamento do seguro obrigatório pela própria vítima
.

“AGRAVO REGIMENTAL. SEGURO OBRIGATÓRIO. LEGITIMIDADE. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA. PRECEDENTES. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULAS 282 e 356/STF. MATÉRIA DE PROVA. SÚMULA 7. - A indenização pelo seguro obrigatório (DPVAT) pode ser cobrada de qualquer seguradora que opere no complexo, mesmo antes da vigência da Lei n. 8.441/92, independentemente da identificação dos veículos envolvidos na colisão ou do efetivo pagamento dos prêmios. Precedentes. (...).”

(AgRg no Ag 751.535/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2006, DJ 25/09/2006, p. 268).

“AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO. SINISTRO OCORRIDO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI N. 8.441/92. VÍTIMA PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO. INDENIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. "A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização". Verbete n. 257 da Súmula do STJ. A indenização devida a pessoa vitimada, decorrente do chamado Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT), pode ser cobrada mesmo tendo ocorrido o acidente previamente à modificação da Lei 6.194/74 pela Lei 8.441/92 e antes da formação do consórcio de seguradoras. Precedentes. O fato de a vítima ser o dono do veículo não inviabiliza o pagamento da indenização. Recurso conhecido e provido. ”
(Resp. 621.962/RJ, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, QUARTA TURMA, julgado em 08/06/2004, DJ 04/10/2004, p. 325).

“CIVIL. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. ACIDENTE CAUSADO POR VEÍCULO SEM SEGURO. EVENTO ANTERIOR À LEI N. 8.441/92. IRRELEVÂNCIA. RESPONSABILIDADE DE QUALQUER SEGURADORA. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO. - Mesmo nos acidentes ocorridos anteriormente à modificação da Lei n. 6.194/74 pela Lei n. 8.441/92, a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização. ”

(Resp. 503.604/SP, Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, QUARTA TURMA, julgado em 26/06/2003, DJ 29/09/2003, p. 267).

Além disso, tal entendimento já se encontra consolidado neste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO COMPROVADO – PROTOCOLO - INTERESSE DE AGIR DEMONSTRADO - FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO NA DATA DO ACIDENTE - SÚMULA 257, STJ – COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO – DESNECESSIDADE – NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O ACIDENTE E A LESÃO – COMPROVADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.O requerimento administrativo prévio é condição essencial para buscar em juízo o recebimento do DPVAT (STJ – 3ª Turma – AgRg no Resp. 936.574/SP – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – j. 02/08/2011, DJe 08/08/2011). Se a parte autora junta aos autos esse pedido, fica caracterizado o interesse de agir. Súmula 257: “A falta de pagamento do prêmio do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização. ” Se o prontuário médico registra a lesão causada em acidente de trânsito, em consonância com o Boletim de Ocorrência e com a perícia realizada em juízo, o nexo de causalidade é evidente. ”
(APELAÇÃO CÍVEL 1034832-43.2017.8.11.0041, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/11/2018, publicado no DJE 26/11/2018).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO VÍTIMA DO ACIDENTE - FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO – IRRELEVÂNCIA – INDENIZAÇÃO DEVIDA - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM VALOR IRRISÓRIO - HONORÁRIOS ARBITRADOS DE FORMA EQUITATIVA – PEDIDO DE REDUÇÃO – INVIABILIDADE - ATENDIMENTO PARCIAL DA PRETENSÃO INICIAL – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INEXISTENTE - ÔNUS SUCUMBENCIAL DA PARTE VENCIDA – MULTA POR INTERPOSIÇÃO DE RECURSO MERAMENTE PROTELATÓRIO – APLICABILIDADE - PRECEDENTES – RECURSO DESPROVIDO.1. A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de vias terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização.2. O fato do proprietário do veículo ser a vítima não descaracteriza a natureza da indenização securitária e não inviabiliza o pagamento.3. Os honorários advocatícios estabelecidos dentro do patamar razoável, não devem ser modificados.4. O não atendimento da totalidade da pretensão inicial não configura sucumbência recíproca e nem afasta a condenação, devendo a seguradora apelada responder integralmente pelas custas e honorários advocatícios.5. A interposição de recurso de Embargos de Declaração, com caráter meramente protelatório, enseja a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.”
(APELAÇÃO CÍVEL 0019614-26.2016.8.11.0041, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/10/2018, publicado no DJE 29/10/2018).

Assim,
mantenho inalterada a sentença
nestes pontos, pois
em conformidade com os precedentes e entendimento sumulado do STJ.

2) AUSÊNCIA DE COBERTURA POR INGESTÃO DE BEBIDA ALCOÓLICA

Com relação à
ausência de
cobertura do seguro DPVAT
sustenta a seguradora
que no momento do acidente a parte apelada se encontrava sob o efeito de bebida alcoólica, o que
caracteriza ato ilícito e afasta o dever de indenizar.

No entanto,
razão não assiste à seguradora
.

Isso porque,
conforme prevê o artigo 5º, da Lei 6.194/74, para ter direito à cobertura do seguro obrigatório DPVAT basta a simples prova do acidente e do dano decorrente,
in verbis
:

“Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado. ”

Assim, comprovadas as exigências do artigo 5º, da Lei nº 6.197/74, quais sejam,
o acidente
– através da documentação que instruiu a inicial (boletim de ocorrência e documentos médicos) –, e os
danos
dele decorrente (invalidez permanente, parcial e incompleta do pé direito) – por meio de laudo pericial –, afigura-se correta a decisão que condenou a seguradora ao pagamento da indenização do Seguro Obrigatório (DPVAT) a parte apelada, conforme trecho abaixo transcrito (ID 84973653):

“[...] No mérito, a ré aduz a ausência de cobertura para o sinistro devido ter o autor ingerido bebida alcoólica, contudo, sabe-se que o seguro DPVAT possui natureza eminentemente social e para que se contaste o direito à indenização securitária, exige-se apenas a prova do sinistro e do dano decorrente, pelo que tal alegação não merece prosperar. [...].”

Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça, vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO
DPVAT
– PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO VÍTIMA DO ACIDENTE - FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO – IRRELEVÂNCIA –
VÍTIMA/CONDUTORA EM VISÍVEL ESTADO DE
EMBRIAGUEZ
– DEVER DE INDENIZAR MANTIDO
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PEDIDO DE ARBITRAMENTO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – INVIABILIDADE – FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – NECESSIDADE – PRECEDENTES – RECURSO DESPROVIDO. 1. A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de vias terrestres (
DPVAT
) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização. 2. O fato do proprietário do veículo ser a vítima não descaracteriza a natureza da indenização securitária e não inviabiliza o pagamento.
3. A
embriaguez
do condutor não possui o condão de afastar o dever de indenizar. 4. Estando demonstrado o sinistro, a lesão e o nexo de causalidade é devida a indenização.
5. Os honorários advocatícios estabelecidos dentro do patamar razoável, não devem ser modificados.”

(N.U 1015345-19.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/01/2020, Publicado no DJE 28/01/2020)
. (g.n.).

Ademais, a suposta ingestão de bebida alcoólica não afastará o direito de o beneficiário receber o seguro DPVAT, pois a existência ou não de culpa do condutor não é condição para o pagamento, motivo pelo qual devido na hipótese dos autos, conforme consta da Cartilha Jurídica – DPVAT, disponível no
site
da Seguradora Líder, endereço eletrônico:
https://www.seguradoralider.com.br/Documents/documentos/Cartilha_Jur%C3%ADdica_DPVAT_WEB.pdf
.

“Em regra, haverá direito à indenização pois, ainda que a embriaguez possa ser considerada agravamento de risco, o Seguro DPVAT é pago independentemente de culpabilidade.”

Assim, não há como prosperar a irresignação da seguradora, motivo pelo qual
mantenho inalterada a sentença neste ponto.

3)

SUCUMBÊNCIA MÍNIMA OU RECÍPROCA

No que se refere à alegada sucumbência mínima ou reciproca da seguradora, extrai-se dos autos que a ação foi julgada procedente, com a condenação da seguradora ao pagamento da indenização securitária em montante inferior ao valor atribuído à causa.

Observa-se que ao atribuir o valor da causa, requisito obrigatório da petição inicial, a parte apelante usou como base o valor máximo constante na Tabela da Susep, pois não possui capacidade técnica para aferir o grau de invalidez e, consequentemente, calcular o
quantum
indenizatório devido pela seguradora.

Assim, não há que se falar em sucumbência mínima ou sucumbência recíproca, pois a sentença foi julgada procedente e a parte autora teve sua causa de pedir integralmente atendida, com a condenação da seguradora ao pagamento do reembolso das despesas médicas e suplementares e ao pagamento da indenização do seguro DPVAT de acordo com o grau da invalidez apurada pelo perito judicial, conforme entendimento sumulado do STJ,
verbis
.

Súmula nº 474
-
“A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez. ”

Isso porque, a condenação da seguradora ao pagamento de indenização em valor inferior ao atribuído à causa não caracteriza sucumbência recíproca ou sucumbência mínima
.

Ademais, ainda que a parte tivesse decaído minimamente no
quantum
indenizável, não haveria sucumbência recíproca, haja vista que a condenação em valor inferior ao pleiteado não caracteriza a hipótese do parágrafo único do artigo 86 do CPC/15.

Aliás, tal entendimento também se encontra consolidado neste Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO VÍTIMA DO ACIDENTE - FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO – IRRELEVÂNCIA – INDENIZAÇÃO DEVIDA - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM VALOR IRRISÓRIO - HONORÁRIOS ARBITRADOS DE FORMA EQUITATIVA – PEDIDO DE REDUÇÃO – INVIABILIDADE - ATENDIMENTO PARCIAL DA PRETENSÃO INICIAL – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INEXISTENTE - ÔNUS SUCUMBENCIAL DA PARTE VENCIDA – MULTA POR INTERPOSIÇÃO DE RECURSO MERAMENTE PROTELATÓRIO – APLICABILIDADE - PRECEDENTES – RECURSO DESPROVIDO. 1. A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de vias terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização.2. O fato do proprietário do veículo ser a vítima não descaracteriza a natureza da indenização securitária e não inviabiliza o pagamento.3. Os honorários advocatícios estabelecidos dentro do patamar razoável, não devem ser modificados.4.
O não atendimento da totalidade da pretensão inicial não configura sucumbência recíproca e nem afasta a condenação, devendo a seguradora apelada responder integralmente pelas custas e honorários advocatícios
.5. A interposição de recurso de Embargos de Declaração, com caráter meramente protelatório, enseja a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.”
(APELAÇÃO CÍVEL nº 0019614-26.2016.8.11.0041, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/10/2018, publicado no DJE 29/10/2018).
(g.n.).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DA DIFERENÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM VALOR IRRISÓRIO - HONORÁRIOS ARBITRADOS DE FORMA EQUITATIVA – PEDIDO DE REDUÇÃO – INVIABILIDADE - ATENDIMENTO PARCIAL DA PRETENSÃO INICIAL – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INEXISTENTE - ÔNUS SUCUMBENCIAL - DA PARTE VENCIDA - PRECEDENTES - RECURSO DESPROVIDO.1. A demora da seguradora em responder o requerimento administrativo formalizado pelo requerente, possibilita ao interessado buscar sua pretensão pela via judicial.2. Os honorários advocatícios estabelecidos dentro do patamar razoável, não devem ser modificados.3.
O não atendimento da totalidade da pretensão inicial não configura sucumbência recíproca e nem afasta a condenação, devendo a seguradora apelada responder integralmente pelas custas e honorários advocatícios
.”

(APELAÇÃO CÍVEL nº 0021312-04.2015.8.11.0041, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 10/10/2018, publicado no DJE 15/10/2018).
(g.n.).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA - DPVAT – CERTIDÃO DE OCORRÊNCIA DO SAMU JUNTADO AOS AUTOS – NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INOCORRÊNCIA – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM VALOR CERTO (CPC/2015, ART. 85, §8º) – IMPOSSIBILIDADE – VERBA ADVOCATÍCIA A SER FIXADA EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO (CPC/2015, ART. 85, §2º) - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Comprovado nos autos as exigências do artigo 5º, da Lei nº 6.197/74, qual seja, a prova do acidente, por meio de certidão de ocorrência lavrado por agente dotado de fé pública, e do dano dele decorrente (debilidade permanente) - correta a decisão que condenou a ré/apelante ao pagamento do valor do Seguro Obrigatório – DPVAT.
“O não atendimento da totalidade da pretensão inicial não configura sucumbência recíproca, devendo a seguradora apelada responder integralmente pelas custas e honorários advocatícios.”
(SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/07/2018, Publicado no DJE 26/07/2018)“ Havendo condenação e não se tratando de valor inestimável, de irrisório proveito econômico, ou, ainda, de baixo valor da causa, hipóteses que justificariam aplicação do §8º do art. 85 do CPC/2015, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados em percentual sobre o valor da condenação, nos termos do §2º do referido artigo de lei”

(Ap 62401/2017, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/11/2017, Publicado no DJE 04/12/2017).” (APELAÇÃO CÍVEL nº 0014362-42.2016.8.0041, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/09/2018, publicado no DJE 01/10/2018).
(g.n.).

Assim,
a apelante deve suportar o ônus da sucumbência em sua integralidade
, conforme consignado na sentença recorrida.

4) HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS

Com relação aos honorários advocatícios sucumbenciais, há que se destacar que
o magistrado não está adstrito aos patamares estipulados pelo art. 85 do CPC/15, quais sejam, o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Isso porque, a teor do § 8º do artigo 85 do CPC/15, nas causas em que não houver condenação em valores ou se este for inestimável ou de pequena monta, os honorários podem ser arbitrados por meio de análise equitativa do magistrado, desde que respeitados os parâmetros estabelecidos no § 2º do mesmo dispositivo legal.

Na hipótese dos autos, a verba honorária foi arbitrada em R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), valor este que de fato não observa os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, motivo pelo qual a reforma da sentença neste ponto é medida que se impõe para que os honorários sejam fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), valor este que além de remunerar adequadamente o causídico encontra-se em conformidade com a regra dos §§ 2º e 8º do artigo 85 do CPC/15.

Nesse sentido é entendimento pacificado do STJ, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. ALTERAÇÃO DO VALOR FIXADO. POSSIBILIDADE. REGRAS PREVISTAS NO ART. 85 DO CPC/15. PROVIMENTO. 1. Execução de obrigação de fazer. 2. Com a ressalva do meu entendimento, a 2ª Seção definiu que, quanto à fixação dos honorários de sucumbência, temos a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação,

devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º). Precedente da 2ª Seção. 3. Agravo interno provido para majorar os honorários de sucumbência em favor da recorrente para 10% sobre o proveito econômico obtido pela vencedora.”

(AgInt no AREsp 1337674/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/07/2019, DJe 02/08/2019).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ART. 85, § 2º, DO CPC/2015. PROPORCIONALIDADE NA FIXAÇÃO DO QUANTUM. DECISÃO MANTIDA. 1. Os honorários advocatícios devem ser arbitrados a partir do valor da causa ou do proveito econômico experimentado, com obediência aos limites impostos pelo § 2º do art. 85 do CPC/2015, os quais se aplicam, inclusive, nas decisões de improcedência e quando houver julgamento sem resolução do mérito. Somente quando inestimável ou irrisório o proveito econômico ou muito baixo o valor da causa, a referida verba poderá ser fixada por apreciação equitativa, nos termos do § 8º do mesmo dispositivo. Precedentes. 2. O valor fixado obedece os limites legais, bem como atende as circunstâncias previstas nos incisos do art. 85, § 2º, do CPC/2015, devendo ser mantido. 3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt nos EDcl no REsp 1746254/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 21/06/2019).

No mesmo sentido é o entendimento pacificado neste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – INADIMPLÊNCIA QUANTO AO PAGAMENTO DO PRÊMIO – IRRELEVÂNCIA – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELA SÚMULA Nº 257 DO STJ – VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL – VALOR ÍNFIMO – MAJORAÇÃO – OBSERVÂNCIA DOS DITAMES DAS ALÍNEAS DOS §§ 2º E 8º DO ART. 85 DO CPC – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – PRIMEIRO APELO CONHECIDO E PROVIDO E SEGUNDO APELO DESPROVIDO. Conforme entendimento consolidado pelo enunciado da Súmula nº 257 do colendo STJ: “A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização”. Portanto, o direito ao recebimento da indenização depende apenas da prova do acidente e dos danos causados por ele, o que restou demonstrado à saciedade na hipótese, não estando vinculado ao pagamento do prêmio do seguro DPVAT. Quando fixados em quantia irrisória, torna-se necessária a majoração dos honorários advocatícios para o valor suficiente a remunerar o trabalho dos advogados, com o fito de não tornar aviltante o exercício da profissão. ”

(Ap 145592/2017, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/12/2018, publicado no DJE 12/12/2018).

“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE INCOMPLETA - INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL – BAIXO VALOR DA CAUSA E DA CONDENAÇÃO – CASO CONCRETO QUE IMPÕE A FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - MAJORAÇÃO - ART. 85, §§ 8º E 11, CPC/2015 - RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, impõe-se a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, com fulcro no artigo 85, §8º, do CPC, cuja majoração também atende ao disposto no §11 do mesmo artigo.”

(APELAÇÃO CÍVEL Nº 1002212-41.2018.8.11.0041, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/11/2018, publicado no DJE 23/11/2018).

Assim,
a sentença deve ser reformada neste ponto para que os honorários sucumbenciais sejam reduzidos para o valor de R$1.000, 00 (mil reais)
, em observância ao critério do artigo 85, §§ 2º e 8º, do CPC/15.

5) LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ

Quanto à litigância de má-fé, sustenta a parte apelada em suas contrarrazões, que a seguradora deve ser condenada por ato atentatório à dignidade da justiça em razão de que a interposição do presente tem como objetivo atrapalhar a instrução processual e atrasar a entrega da prestação jurisdicional.

No entanto, a simples interposição de recurso, ainda que seja desprovido, não o caracteriza como meramente protelatório, pois compreende o direito fundamental de recorrer previsto no artigo 5º, inciso LV, da CF/88.

Além disso, o inconformismo com a sentença proferida pelo juízo a quo deve ser impugnado por meio do recurso de apelação.

Ademais, para a caracterização do caráter meramente protelatório do recurso, faz-se necessária a existência de abuso do direito de recorrer, o que não se verifica na hipótese dos autos.

Assim, inexistindo nos autos a sua caracterização, descabida a aplicação da multa na forma pretendida.

Nesse sentido é o entendimento pacificado neste Tribunal de Justiça, vejamos:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO NO JULGADO – HONORÁRIOS RECURSAIS DEVIDOS – MULTA POR CONDUTA ATENTATÓRIA À DIGNIDADE DA JUSTIÇA – INDEVIDA – VÍCIO SANADO – RECURSO PROVIDO. 1- Levando em consideração que a sentença foi proferida em 10/11/2017, ou seja, na vigência do novo CPC, deve ser aplicado o seu artigo 85, § 1º. Embargos acolhidos para sanar a omissão apontada a fim de constar no voto condutor que proveu o Apelo do Embargante que os honorários advocatícios foram majorados para 12% (doze por cento). 2- A simples interposição de Recurso de Apelação, ainda que desprovido, não é considerado ato atentatório à justiça, pois é garantido o direito de recorrer. Ademais, não há qualquer prova de prática de abuso no direito de defesa da Recorrente quando insurge-se quanto ao crédito exequendo e, como é cediço, o acolhimento do pedido formulado pelo Embargante somente é possível quando há prova de que a parte agiu de forma desleal no processo, com dolo ou culpa. Hipótese do art.774, II, do CPC não caracterizada.”

(ED 67971/2018, DESA.CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/10/2018, publicado no DJE 16/10/2018).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – LAUDO ELABORADO POR OFICIAL DE JUSTIÇA EM EXECUÇÃO DIVERSA QUE APONTOU VALOR SUPERIOR À AVALIAÇÃO REALIZADA NESTES AUTOS – FATO DESCONSIDERADO NAQUELE JUÍZO QUE DETERMINOU A REALIZAÇÃO DE NOVO LAUDO POR PERITO - AUSÊNCIA DE JUSTO MOTIVO PARA QUE NOVA AVALIAÇÃO SEJA FEITA NESTE PROCESSO - MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA – INTUITO PROTELATÓRIO NÃO CARACTERIZADO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não justifica a desconstituição de avaliação de imóvel homologada judicialmente, com decisão mantida pelo Tribunal de Justiça em Agravo de Instrumento julgado anteriormente, a mera existência de laudo elaborado por oficial de justiça e cujo conteúdo foi desconsiderado pelo juízo de origem. Afasta-se a multa por ato atentatório a dignidade da justiça quando não evidenciado o caráter protelatório ou a utilização de meios ardis no feito.”

(AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1008099-32.2018.8.11.0000, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, VICE-PRESIDÊNCIA, Julgado em 05/09/2018, publicado no DJE 17/09/2018).

Desta forma, não há que se falar em condenação da seguradora por litigância de má-fé.

6) PREQUESTIONAMENTO

Por fim, relativamente ao
prequestionamento
mencionado no recurso de ambos os apelantes, ressalte-se que para a solução da questão posta em exame, não há necessidade de o julgador citar todos os dispositivos. Interessa que aprecie integralmente a questão trazida aos autos, dando-lhe o devido fundamento.

Além do mais, a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violadas as disposições legais e/ou constitucionais apresentadas.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso apenas para reduzir os honorários sucumbências para R$ 1.000,00 (mil reais), em observância aos §§ 2º e 8º do artigo 85 do CPC/15 e o entendimento jurisprudencial do STJ.

No caso dos autos, deixo de majorar os honorários advocatícios nos termos do §11 do artigo 85 do CPC/2015, tendo em vista que a procedência parcial implica no não preenchimento dos requisitos ensejadores da majoração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2021